Tribunal: TJDFT
Processo: 0702313-81.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA E À DIGNIDADE DO DEVEDOR. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto em face da decisão proferida nos autos de origem no 0721832-33.2020.8.07.0016, onde restou determinada a penhora de percentual sobre a remuneração da executada/agravante.
2. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Decisão de ID 54178370 indeferiu a concessão de efeito suspensivo ao agravo e manteve a penhora do percentual de 15% (quinze por cento) sobre a remuneração da executada/agravante.
4. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, reconheceu a possibilidade de penhora das verbas salariais fora das exceções legais. Porém, tal mitigação associa-se à preservação de mínimo existencial do devedor e seus dependentes. Precedente: Agint no REsp 2067117/PR, Relator Min. Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira Turma, data do julgamento: 12/12/2023, data da publicação: 15/12/2023.
5. No caso dos autos, os contracheques apresentados pela agravante nos Ids. 53796972 e 53796973, demonstram renda mensal bruta superior a R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), e renda líquida superior a R$ 7.000,00 (sete mil reais) mensais, valores estes que superam em muito a média salarial dos trabalhadores brasileiros.
6. Não se sustenta a alegação da agravante que encontra-se em situação de superendividamento, haja vista não trazer aos autos documentação apta a comprovar tal situação, consoante dispõe o artigo 373, I, do CPC. Nos contracheques anexados aos autos constam apenas 02 (dois) empréstimos contraídos junto ao Banco de Brasília – BRB, mas que, todavia, não comprometem sua remuneração, cujo valor líquido ultrapassa R$ 7.000,00 (sete mil reais) mensais.
7. Dessa forma, presume-se que a penhora efetivada no patamar de 15% (quinze por cento) sobre os proventos da agravante, após os descontos obrigatórios, determinada na decisão agravada, apresenta-se compatível com o princípio da menor onerosidade e, nessa medida, resguarda a sua subsistência e de sua família, além de garantir que a execução se efetive no interesse do credor.
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Mantida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
9. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.